Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715045-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR ROCHA em favor de EDUARDO SANTOS BORBA (réu) em face da decisão (ID 35229178) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na Ação Penal no 0002113-94.2020.8.07.0020, que não recebeu o recurso de apelação do paciente. Em suas razões (ID 35229174), o impetrante narra que a defesa técnica não interpôs recurso de apelação após a prolação de sentença, pois estava de atestado médico e o paciente não foi intimado pessoalmente para ciência da sentença, apenas foi intimado por telefone, e informou interesse em recorrer. Alega que não foi aberto prazo para manifestação da defesa quando do recebimento do mandado e que não foi determinada nova intimação do advogado ou da Defensoria para que se pronunciasse sobre o recurso da defesa. Afirma que a defesa técnica do paciente é sempre diligente e age de boa-fé, porém entrou em tratamento de saúde e é o único advogado dos autos. Aduz que a decisão resulta em constrangimento ilegal contra o paciente e é absolutamente nula, pois viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o paciente não foi intimado e seu patrono encontrava-se de atestado médico. Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a devolução do prazo para interposição da apelação ou que seja decretada a nulidade do processo desde a interposição da apelação não recebida, realizando nova intimação do paciente para ciência da sentença. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. O habeas corpus é um remédio constitucional cujo cabimento se restringe às hipóteses em que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, o paciente foi processado através da Ação Penal no 0002113-94.2020.8.07.0020, na qual foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do art. 157, §2o, II, c/c §2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes). Na decisão de ID 35229176, o Juízo de origem determinou que se certificasse o trânsito em julgado em relação ao paciente. Assim, a defesa do paciente apresentou petição afirmando que o acusado, quando da sua intimação pessoal, informou que queria recorrer. Porém, o Oficial de Justiça certificou que ele iria ver com o advogado se iria recorrer e não foi aberto prazo para a manifestação após o recebimento do mandado. Na decisão de ID 35229178, o Juízo de origem apontou que a defesa deixou o prazo legal transcorrer sem que se manifestasse e tenta imputar o seu comportamento omissivo ao Oficial de Justiça. Dessa forma, não recebeu o recurso. Conforme se observa, a questão apresentada neste habeas corpus se refere apenas sobre o não recebimento da apelação criminal interposta pela defesa do paciente e não devolução de prazo para apresentar recurso. No entanto, não é cabível a impetração de habeas corpus contra a decisão que não recebeu o recurso de apelação, uma vez que essa não é via adequada para se impugnar tal decisão. Dessa forma, o inconformismo do paciente e de sua defesa técnica com o não recebimento do seu recurso, deve ser manifestado no meio processual adequado, que não é o habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita. Intimem-se. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de maio de 2022 15:15:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator